Tribunal: TJES
Processo: 5027729-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027729-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO DE MELO NOGUEIRA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CONHECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não se conhece do recurso quanto à restituição em dobro quando a sentença já determinou expressamente a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda da consumidora, decorrentes de empréstimo não contratado, configuram dano moral presumido.

3. Mantém-se a indenização por danos morais fixada em R$5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valores módicos devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, apre
ciando ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela apelante, julgou procedente a pretensão autoral para:
“[...]para declarar a inexistência de débito com repetição de indébito sobre o valor de R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos)[...]”
, além de condenar a recorrida no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
(ID.
17165375, integrada pelo ato ID. 17165381
)

A apelante pretende a reforma parcial da sentença, alegando que deve ser aumentado o valor dos danos morais, pois fixados em quantia que não satisfaz a pretensão indenizatória, bem como que a restituição da quantia indevidamente debitada deve ser feita em dobro, além de majorados os honorários advocatícios. (ID.
17165382
)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o valor indenizatório fixado pelo magistrado singular se amolda ao caso em apreço, se a restituição da verba cobrada pela recorrido deve ocorrer em dobro, e se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.

Em relação à restituição em dobro, não conheço do recurso, pois constou expresso do comando sentencial impugnado que tal providência deverá ocorrer
“[...]na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.”

No que diz respeito aos danos morais, indene de dúvida que restaram configurados, pois, como bem ressaltado pelo Julgador de origem, os descontos se deram na
“[...]única renda da Autora qual seja, seu benefício de pensão por morte previdenciária, valor este destinado ao seu sustento, o que faz concluir que os descontos indevidos em seu benefício trouxeram consequências para a sua vida, como a privação das necessidades básicas do lar, por meio de negócio jurídico sem comprovação alguma.”

Ademais, anoto que a jurisprudência do e. STJ se firmou no sentido de que,
“[...]nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.876.408/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

No caso em apreço,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais deve ser mantida no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia reputo condizente com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora, além de se amoldar à jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes.

2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta.

3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável.

4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.

5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos.

6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Quanto aos honorários advocatícios, todavia, entendo que o recurso deve ser provido, pois a fixação da rubrica em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima mensurada efetivamente traduz quantia módica para o trabalho realizado pelo causídico, devendo ser majorada para 20% (vinte por cento).

Diante de tais razões, conheço em parte do apelo e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento
, para majorar os honorários advocatícios devidos pela recorrida para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.